Tribunal: STF
Processo: RE 1565236
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional, Previdenciário e outras matérias de Direito. Recurso Extraordinário. Benefício previdenciário. Tutela antecipada revogada. Previsão de devolução no título executivo. Violação constitucional. Ausência de prequestionamento. Matéria de fundo: inexistência de repercussão geral. Tema RG nº 799. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra decisão pela qual o TRF da 3ª Região confirmou a sentença pela qual se determinou a devolução dos valores recebidos a título de antecipação de tutela revogada, porque previsto no título exequendo e em observância ao disposto no enunciado nº 692 da Súmula do STJ.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de tais valores viola o disposto no art. 100, § 1º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz do dispositivo constitucional indicado pela parte recorrente, a qual nem sequer foi mencionada nas razões dos embargos de declaração opostos, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    4. Ainda que assim não fosse, o STF, ao apreciar o ARE nº 722.421/MG (Tema RG nº 799), assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    Possível o julgamento monocrático levado a efeito, pois a questão posta em deslinde – restituição de valores recebidos a título de tutela precária posteriormente revogada – é objeto de precedente obrigatório. 



    O C. STJ, ao apreciar o tema 692, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". 



    O título exequendo formado na fase de conhecimento consignou expressamente que os valores recebidos a título de tutela antecipada revogada deveriam ser restituídos: "Nos termos do Recurso Especial n.º 1.401.560/MT, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC de 1973, "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos" (ID. 268196878 - Pág. 52). 



    Ainda que o título formado na fase de conhecimento não tivesse previsto expressamente a restituição dos valores buscados pelo INSS, esta seria devida, pois ela independe de expressa previsão no título, decorrendo da legislação processual pátria (302, inciso III, do CPC/15), a qual prevê a responsabilidade objetiva da parte pela restituição dos valores recebidos a título de tutela precária revogada. 



    Agravo interno desprovido.” (e-doc. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 100, § 1º, da Constituição da República. 



    3.1. Discorre sobre a natureza alimentar do benefício previdenciário, o qual não pode ser devolvido quando recebido de boa-fé.



    3.2. Sustenta “a ausência de previsão de restituição no título formado na fase de conhecimento”.



    3.3. Entende contrariado o princípio da segurança jurídica (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, manejado contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o INSS busca a restituição de valores pagos a agravante a título de tutela antecipada posteriormente revogada.



     Sustenta a agravante, em síntese, ser incabível a pretensão autárquica diante da sua boa-fé no recebimento dos valores que o INSS busca restituir, bem assim a ausência de previsão de restituição no título formado na fase de conhecimento. 



    Pede, assim, a reforma da decisão agravada, bem assim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 



    Em seu recurso de agravo interno, a recorrente alega, em síntese, que a pretensão deduzida pelo INSS não pode ser acolhida, eis que não houve a sua condenação a restituir os valores recebidos a título de tutela precária posteriormente revogada no título formado na fase de conhecimento. 



    A parte agravada, embora intimada, não se manifestou sobre o agravo interno. 



    É o breve relatório.



    Verifico que o recurso não comporta acolhida.



    (...)



    Com efeito, o C. STJ, ao apreciar o tema 692, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".



    A par disso, verifico que o título exequendo formado na fase de conhecimento consignou expressamente que os valores recebidos a título de tutela antecipada revogada deveriam ser restituídos: "Nos termos do Recurso Especial n.º 1.401.560/MT, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC de 1973, "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos" (ID. 268196878 - Pág. 52). 



    Nesse cenário, forçoso é concluir que a decisão recorrida deve ser mantida, máxime porque em total harmonia com o precedente obrigatório formado no tema 692/STJ.



    (...)



    Por derradeiro, destaco que ainda que o título formado na fase de conhecimento não tivesse previsto expressamente a restituição dos valores buscados pelo INSS, esta seria devida, pois ela independe de expressa previsão no título, decorrendo da legislação processual pátria (302, inciso III, do CPC/15), a qual prevê a responsabilidade objetiva da parte pela restituição dos valores recebidos a título de tutela precária revogada.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto.” (e-doc. 20; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz do dispositivo constitucional indicado pela parte recorrente, o qual nem sequer foi mencionado nas razões dos embargos de declaração opostos, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário.”



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Ainda que assim não fosse, o STF, ao apreciar o ARE nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Confira-se a respectiva ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente.”



    (ARE nº 722.421/MG RG, Tema RG nº 799, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 30/03/2015).



    7. No mesmo sentido:



    “REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – REVOGAÇÃO – DEVOLUÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral do tema relativo à devolução de benefício previdenciário recebido em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (RE nº 1.152.302-AgR/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 06/08/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. REPETIÇÃO DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA N. 799/RG. 



    1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, foi afastada a repercussão geral da controvérsia atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    4. Ao apreciar o ARE 722.421 (Tema n. 799/RG), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.” 



    5. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.472.207-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 19/06/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator